Tribunal: TJBA
Processo: 8021817-66.2023.8.05.0000
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
8021817-66.2023.8.05.0000.1.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: IVETE ALVES REGO SANCHES

Advogado(s)
:
LENICE ARBONELLI MENDES TROYA

ESPÓLIO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS registrado(a) civilmente como JOSE ANTONIO MARTINS

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE DETERMINOU O SOBRESTAMENTO DO FEITO. TEMA 1.
169
, DO STJ.
NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA PROFERIDA EM DEMANDA COLETIVA.
DETERMINAÇÃO PARA SUSPENSÃO DE TODOS OS RESP E ARESP. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Uma vez que o Recurso Especial versa, dentre outros temas, sobre
a necessidade de liquidação prévia da sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva
, objeto do Tema 1.
169
, do STJ (
REsp. 1978629/RJ, Resp. 1985037/RJ e Resp. 1985491/RJ
), ainda pendente de apreciação pela Corte Cidadã, fora determinado, o sobrestamento de todos os recursos especiais e agravos em recursos especiais que versem acerca da questão delimitada e que tramitem no território nacional.

2. Deste modo, não carece de qualquer reproche a decisão agravada, que em verdade, agiu em plena conformidade para com a orientação emanada da corte superior.

3. Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº
8021817-66.2023
.8.05.0
000.
1
, em que figuram como
parte A
gravante,
Ivete Alves Rêgo
, e como
parte

A
gravad
a
,
Banco
Bra
desco
S/A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .